Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-58.2020.8.11.0024
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000897-58.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIELLE HONORATO - CPF: 051.334.431-45 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Maria Dirce Honorato (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO TAVARES DE SA - CPF: 807.049.301-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES - VEREDITO CONDENATÓRIO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS POR TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA E ESTAR SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - APELANTE NÃO ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DE INFORMANTE, INVESTIGADOR DE POLÍCIA E CONFISSÃO DO APELANTE - VÍTIMA ATINGIDA POR 4 (QUATRO) GOLPES DE FACA - EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADOS -

JULGADO DO TJMT - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - ARESTOS DO STJ E TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA - ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PLEITO DE REDUÇÃO - PREMISSA DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da legítima defesa pressupõe “
a presença de todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la
” (TJMT, Ap no 31408/2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

O reconhecimento de crime cometido sob a influência de violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima, “
sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime
” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

Para o reconhecimento do homicídio privilegiado, “
os elementos ‘violenta emoção’ e 'injusta provocação da vítima' devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela
” (AP no 0001147-65.1999.8.11.0050, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.3.2023).

A “
decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
” (STJ, HC no 356.851/RO).

A opção dos jurados por uma das correntes de interpretação da prova não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“
Se o conselho de sentença opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e esta encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em especial, se não comprovada a alegada legítima defesa e nem mesmo a prática do crime, sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, caso em que deve ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do júri, que é o juiz natural da causa
.” (TJMT, AP N.U 0016714-09.2012.8.11.0042).

“
Se a pena-base foi aplicada no mínimo legal, inexiste interesse recursal para sua readequação
” (TJMT, Ap 58118/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000897-58.2020.8.11.0024 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE(S): ANTONIELLE HONORATO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANTONIELLE HONORATO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE no 1000897-58.2020.8.11.0024), que o condenou por homicídio simples a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) para a família da vítima, a título de danos morais - art. 121,
caput
, do CP - (ID 158248824).

O apelante sustenta que a decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: 1) agiu em legítima defesa; 2) “
praticou o delito sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, consubstanciada em aviltantes xingamentos
”.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 158248826).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 158248828).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, ao adotar “
per relationem as bem-lançadas contrarrazões da douta representante do Ministério Público da instância singular
”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 167372176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 25 de maio de 2020, por volta da 01h08min, próximo a residência da vítima e acusado, situada na Rua José Fragelle, no 76, Bairro Morro do Angico, no Município de Nova Brasilândia-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado ANTONIELLE HONORATO, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando de um objeto perfurocortante, matou Marcelo Tavares de Sa, produzindo-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial no 1.1.01.2020.010764-01 [...].

Diante o exposto, denuncio ANTONIELLE HONORATO, já qualificado, como incurso nos artigos 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal [...].
”
(Carlos Henrique Richter, promotor de Justiça – ID 158249245)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS – HOMICÍDIO

1) No dia 25 de maio de 2020, por volta das 1h08min, próximo à residência da vítima e do acusado, situada na Rua José Fragelle, n. 76, Bairro Morro do Angico, no Município de Nova Brasilândia, nesta Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, Marcelo Tavares de Sá sofreu os ferimentos descritos no laudo necroscópico que resultou na sua morte? [...]

2) O réu Antonielle Honorato foi o autor das lesões provocadas na vítima? [...]

3) O jurado absolve o acusado Antonielle Honorato? [...]

4) O réu comete o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima? [...]

A autoria e materialidade do crime de homicídio foram reconhecidas por maioria de votos.

Os jurados não reconheceram qualquer tese absolutória e por maioria de votos o condenaram
.” (ID 158248824)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante pelo homicídio, nos seguintes termos:

“
DOSIMETRIA

Registro, incialmente, que a pena prevista para o delito em análise é de 6 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

Em relação ao crime imputado ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não possui maus antecedentes consoante entendimento dos tribunais superiores; inexistem nos autos elementos suficientes a aferir sua conduta social razão por que deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la, razão por que, deixo de valorá-la; o motivo do delito e as circunstancias são próprias do tipo violado; e as consequências do delito são próprias do tipo e, por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo a pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 6 (seis) anos de reclusão.

Presente a atenuante da confissão, todavia em razão da Súmula 231 do STJ, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Por fim, não havendo causas de aumento e diminuição de pena, torno-a definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, sendo esta necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Em face da natureza do delito e da quantidade da reprimenda ora aplicada, não cabe a conversão em penas restritivas de direito (CP, 44), tampouco a suspensão condicional da pena (CP, 77). [...]

Assim, em conformidade com o artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal, consoante disposto no artigo 35 do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento de pena, o semiaberto
.” (Leonísio Salles de Abreu Junior, juiz de Direito – ID 158248824)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Laudo de Necropsia no 1.1.01.2020.010764-01, Mapa Topográfico para Localização de Lesões e anexo fotográfico (ID 158249246 - fls. 76/89), Laudo Pericial no 3.19.2020.67446-01 (ID 158248738) e Laudo Pericial no 2.06.2020.005926-01 (ID 158248744), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Edval Miranda de Oliveira Filho, policial militar (ID 158249246 - fls. 7/8), Icaro de Paula Dias da Cruz, policial militar (ID ID 158249246 - fls. 9/10) e do apelante (ID 158249246 - fls. 13/16).

Em Juízo, realizaram-se as oitivas de Edival Miranda de Oliveira Filho, policial militar, Ícaro de Paula Dias Cruz, policial militar; José Siplaki Netto, investigador de Polícia; Claudio Marcio Nazario Castelo, testemunha; Maria Dirce Honorato, informante e do apelante (Relatório de Mídias – ID 158248764).

Na sessão plenária, foram ouvidos Edival Miranda de Oliveira Filho, policial militar; Maria Dirce Honorato, informante; José Siplaki Neto, investigador de Polícia; bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 158248825).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 25.5.2020, por volta as 1h08m, em frente à residência localizada à rua José Fragelle, no 76, bairro Morro do Angico, no Município de Nova Brasilândia/MT, o apelante desferiu 4 (quatro) golpes de arma branca (faca) que atingiram a vítima Marcelo Tavares de Sá, nas regiões do hipocôndrio direito, infla clavicular esquerda e torácica esquerda, cujas lesões foram a causa de sua morte (ID 158249245);

- Edival Miranda de Oliveira Filho [policial militar], nas fases inquisitiva e judicial, relatou ter atendido a ocorrência policial; quando chegaram no local, a vítima foi localizada morta em frente à sua residência; o apelante havia sido detido por outra guarnição; apenas a avó do apelante presenciou o crime; o apelante e a vítima eram vizinhos e tiveram um desentendimento; o apelante pegou uma faca enquanto a vítima se apossou de um facão; a avó do apelante foi até a unidade de saúde pedir socorro para apartar a briga, mas quando retornou ao local, já havia ocorrido a morte da vítima (Relatório de Mídias de fls. 442);

- Icaro de Paula Dias da Cruz [policial militar], em Juízo, corroborou o depoimento do policial militar Edival Miranda de Oliveira Filho (Relatório de Mídias – ID 158248764);

- José Siplaki Neto [investigador de Polícia], na audiência de instrução, declarou que o local do crime indicava alguns sinais de luta corporal; o apelante confessou o crime, mas não revelou a motivação (Relatório de Mídias – ID 158248764);

- Maria Dirce Honorato [avó do apelante], na fase judicial, asseverou que a vítima Marcelo Tavares de Sá começou a discutir com o apelante; depois não viu mais o que aconteceu “
porque quando eu vi que o Marcelo veio e o outro foi, eu corri pedindo socorro pra que não deixasse

nada acontecer
”; na hora que saiu, eles estavam discutindo; a vítima estava com um facão e o apelante também pegou uma faca na hora que eles estavam discutindo (Relatório de Mídias – ID 158248764);

- o apelante, na Delegacia de Polícia e perante a autoridade judicial, confessou ter matado a vítima e informou que “
o motivo da discussão é que ele tava me acusando de ter entrado na casa dele
”; a vítima foi pra casa dele e voltou com um facão na mão; “
fui pra dentro de casa e peguei a faca
”; “
quando ele bateu a mão no facão, que ele queria me furar, eu furei ele, desferi os golpes nele
”; “
se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha feito isso não
” (ID 158249246 - fls. 13/16; Relatório de Mídias – ID 158248764).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante matou a vítima Marcelo Tavares de Sá com golpes de faca (1o e 2o Quesitos) e não o absolveu (3o Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos da informante Maria Dirce Honorato, no depoimento do investigador de Polícia José Siplaki Neto e na confissão de ANTONIELLE HONORATO, os quais permitem concluir que o apelante atingiu a vítima com 4 (quatro) golpes de faca após luta corporal entre eles.

A caracterização da legítima defesa pressupõe “
a presença de todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la
” (TJMT, Ap no 31408/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.6.2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.

Por sua vez, ao responder o 4o Quesito, o Júri popular entendeu que o apelante não agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima, “
sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime
” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodium. 2013. p. 240).

A prova oral [declarações da informante Maria Dirce Honorato e do investigador de Polícia José Siplaki Neto] mostrou-se suficiente para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela defesa quanto à figura privilegiada, por não ter havido discussão prévia entre apelante e vítima.

Para o reconhecimento do homicídio privilegiado, “
os elementos ‘violenta emoção’ e 'injusta provocação da vítima' devem estar bem delineados nos autos, o que não verificou-se no caso em tela
” (AP no 0001147-65.1999.8.11.0050, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.3.2023).

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, razão pela qual não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
Se o conselho de sentença opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e esta encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, em especial, se não comprovada a alegada legítima defesa e nem mesmo a prática do crime, sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, caso em que deve ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do júri, que é o juiz natural da causa
.” (AP N.U 0016714-09.2012.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 24.2.2021)

Nesse quadro, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

No que tange à pena-base, o Juízo singular fixou-a no mínimo legal, qual seja 6 (seis) anos de reclusão.

Portanto, inexiste interesse recursal no pleito de redução.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023